Tribunal: TJSP
Processo: 1517350-58.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517350-58.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VAGNER MARQUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Vagner Marques da Silva para afastar o art. 40, III da Lei 11.343/06 e, nos
termos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, reduzir a pena a um (1) ano e oito (8) meses
de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de cento e sessenta e seis (166)
dias-multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517350-58.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1517350-58.2019.8.26.0228
Apelante: Vagner Marques da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.247
O ora apelante foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput c.c. o art. 40, III,
ambos da Lei 11.343/2006), em razão de fato ocorrido no dia 18 de
julho de 2019, por volta das 16h15, na Rua Doutor Almeida Lima,
altura do prédio de número 993, Mooca, nesta Capital, nas
proximidades da Universidade Anhembi Morumbi, quando trazia
consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 40 pedras de
“crack” (8,8g), além de portar R$60,00, provenientes do tráfico ilícito.
Ao final da instrução foi condenado, nos termos da denúncia, a 2
anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o
pagamento de 291 dias-multa, piso (fls. 130-134).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
argumentando com a ausência de provas a sustentar a condenação.
Alternativamente, pede a redução máxima da pena, pela incidência
do art. 33, §4o da lei antidrogas; a fixação de regime aberto e a
substituição da carcerária por restritiva de direitos (fls. 161-168).
Contrarrazões às fls. 172-176.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 185-194).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517350-58.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Diante da autoridade policial, o apelante se
reservou ao direito de silenciar. Na instrução, negou a acusação,
alegando, no dia dos fatos, estivesse na fila do albergue quando foi
abordado por policiais à paisana; estes lhe perguntaram quem
estava passando drogas no local, ao que o depoente, sem saber
tratar-se de policiais, foi ver atrás da maloca se tinha alguém
passando alguma coisa; nesse momento, os policiais encontraram a
droga e lhe imputaram a propriedade. Declarou ser usuário de
maconha.
No
extremo
oposto,
os
policiais
civis
responsáveis pelo flagrante reafirmaram, no processo, o teor dos
relatos prestados na fase policial. Waldemar Accácio narrou que o
local dos fatos é conhecido pelo comércio de drogas, esclarecendo
haver um albergue na rua, onde ficam muitas pessoas. Naquele dia,
dirigiu-se ao local e parou a viatura descaracterizada na via pública
para observar o movimento; viu pessoas se dirigirem ao réu, o qual
entregava-lhes algo, recebendo algo em troca. Resolveu pela
abordagem e, submetido o réu à revista, encontrou no bolso da calça
que ele vestia 40 pedras de “crack”, R$60,00 e um aparelho celular.
Acrescentou que os fatos se deram a cerca de um quarteirão da
faculdade.
No mesmo sentido o depoimento do policial
civil Antonio Francisco, que participou da prisão, precedida de
campana, na qual puderam observar movimento típico de venda de
drogas. Ainda foi categórico ao confirmar a apreensão do
entorpecente em poder do acusado.
A apreensão restou comprovada pelo auto
então lavrado (fls. 9-10), pelo auto de constatação preliminar (fls.
23-25) e confirmada no exame químico toxicológico (fls. 47-49).
Ao contrário do que sustenta a defesa, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517350-58.2019.8.26.0228 -Voto no
4
se pode suspeitar do testemunho de policiais, apenas porque
trabalham na repressão a crimes. Sem que se demonstre o interesse
de falsamente incriminar, ou sejam apontados fatos induzindo à
robusta possibilidade de que falsearam as declarações, não se pode
negar convencimento a seus testemunhos. Estes valem como
qualquer outro prestado no processo. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocente, escolhido aleatoriamente,
imputando-lhe grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato.
Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi informada pelo réu é de
se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Nestes
autos,
os
policiais
prestaram
depoimentos coerentes e harmônicos, narrando, com detalhes, a
abordagem do réu, precedida de campana, na qual observaram
movimento típico de venda, bem como a apreensão do entorpecente
em poder do acusado, tudo embalado individualmente, pronto para a
venda.
Portanto, diante da negativa sustentada pelo
réu, há de prevalecer o testemunho dos policiais, que nenhuma
vantagem obteria com a falsa acusação, ao contrário, estariam se
sujeitando, desnecessariamente, a um comportamento perigoso e
exaustivo, sem qualquer razão para tanto. Assim, não cabia outra
solução, que não a condenação decretada na sentença.
A quantidade da apreensão, 40 pedras de
“crack” (8,8g), embora não fosse excessiva como às vezes se verifica,
não é compatível com a posse para mero uso. Aliás, na hipótese dos
autos, o acusado declarou ser usuário de maconha, droga diversa
daquela apreendida. Além da quantidade e forma de embalo do
entorpecente, outras circunstâncias da prisão, como o local da
abordagem e a campana realizada anteriormente, evidenciaram a
destinação ilícita imputada na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517350-58.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Destarte, não cabia outra solução ao feito,
que não a condenação posta na sentença.
Entretanto, para a incidência da majorante
disposta no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, é necessário que a posse
da droga, ou o comércio, se realize nas dependências ou imediações
de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares e outras
dispostas na mencionada norma, desde que se aproveite do
movimento das pessoas que ali circulam. A primeira hipótese
alcança o fato ocorrido dentro daqueles locais. A segunda tem o
sentido daquilo que se situa de imediato, ou seja, embora do lado
externo, porém de forma contígua ou próxima. Afinal, imediação é o
“ato ou o fato de ser ou estar próximo, imediato; contiguidade,
proximidade”. Portanto, é necessário que a posse para o comércio se
faça dentro do estabelecimento, ou, se realizada fora, que seja em
local de acesso imediato àqueles que o frequentam, postado o
fornecedor em local contíguo ou próximo às dependências externas.
Nesse passo, a despeito de elementos
indicando a proximidade da unidade Mooca da Universidade
Anhembi Morumbi com o local da abordagem, verifica-se inexistir
menção, na prova colhida aos autos, de que a abordagem ocorrera
em horário de circulação de pessoas. A simples referência à
existência daquele estabelecimento de ensino não revela motivação
suficiente para a maior punibilidade, devendo essa causa especial de
aumento ser afastada.
A dosimetria comporta reparos.
Partindo da base no mínimo, a sentença
aplicou o redutor legal na fração de metade, por entender ser
razoável dentro da quantidade e variedade de drogas apreendidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517350-58.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Entretanto, houve a apreensão de apenas um tipo de droga, “crack”,
cuja quantidade permite a adoção do redutor máximo.
Assim, o acusado faz jus à pena mínima
prevista para o tráfico “privilegiado”, 1 ano e 8 meses de reclusão,
mais o pagamento de 166 dias-multa, piso.
Considerando a pena assim atenuada, a
primariedade, bem como o disposto no art. 33, §2o, “c” do CP, é
possível o estabelecimento de regime aberto para o desconto da
reprimenda, situação que se afigura mais benéfica que a
substituição por restritiva de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo de Vagner Marques da Silva para afastar o art. 40, III da Lei
11.343/06 e, nos termos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, reduzir a
pena a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, no regime aberto,
mais o pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, piso,
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator